Tribunal: STF
Processo: MS 38277
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 72/2009. Convocação de juízes para auxílio em segunda instância. Quantidade excedente ao determinado pela normativa. Pedido de abertura de autorização excepcional negado pela Corregedoria, diante de manifestação anterior do plenário do órgão nesse mesmo sentido. Ausência de vício de competência, nos termos das normas internas do CNJ. Deficiência de fundamentação do ato impugnado. Inexistência, considerado o prévio exame do tema pelo plenário. Suposta irrazoabilidade da medida. Exame de mérito precedente ao ato coator. Ausência de direito líquido e certo. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Estado da Bahia contra ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça, ao arquivar liminarmente o Pedido de Providências nº 0007576-39.2021.2.00.0000.
    2. De modo a proporcionar a devida compreensão da controvérsia, a inicial se refere aos seguintes antecedentes fáticos: (i) ao julgar o PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, o CNJ teria determinado ao TJ/BA que adequasse o número de juízes convocados para auxílio em segunda instância ao quantitativo determinado pela Resolução nº 72/2009, ressaltando, porém, que o próprio CNJ poderia, em procedimento próprio, autorizar, se presentes razões para tanto, a superação daquele limite; (ii) por meio do PP nº 0007576-39.2021.2.00.0000, o TJ/BA deduziu tal pleito, expondo “de forma minudente” (inicial, fl. 3) as razões que levariam à necessidade de convocação de seis juízes em acréscimo ao número previsto na normativa, sob pena de “absoluta descontinuidade” dos serviços, “com efeitos deletérios inclusive à transição da gestão do Tribunal, que se encerra em janeiro de 2022”; (iii) contudo, sobreveio a decisão impugnada, que indeferiu liminarmente o pedido com apoio no art. 8º, I, do RICNJ, ao argumento principal de que, presente enorme carência de juízes titulares nas comarcas do interior, não teria sido demonstrada, por outro lado, a necessidade excepcional exigida pela Resolução nº 72/2009 para deferimento de convocações sobressalentes. 
    3. Dado esse quadro, as razões vertidas pela inicial sustentam que: (i) o Pedido de Providências nº 0007576-39.2021.2.00.0000 não poderia ter sido objeto de indeferimento liminar pela autoridade coatora pois, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, tal atribuição só lhe seria conferida nas reclamações e denúncias; (ii) no caso, o equívoco se agravaria porque os arts. 9º, § 1º, e 11 da Resolução nº 72/2009 seriam claros ao estipular que o exame desse tipo de pleito incumbiria ao plenário do órgão, sendo a Corregedora Nacional apenas “ouvida”, como medida prévia (inicial, fl. 7); (iii) mesma conclusão se extrairia do exame dos arts. 98 e 100 do RICNJ, a respeito do trâmite de Pedido de Providências; (iv) a decisão impugnada careceria de fundamentação, mormente à consideração de que as extensas considerações trazidas a exame pelo TJ/BA não foram analisadas em seus pormenores, inobstante explanadas as circunstâncias individualizadas de cada convocação excedente ao número previsto no ato normativo; (v) “a rejeição ao referendo implicará a desarticulação, por inteiro, de setores estratégicos dos órgãos de direção do Poder Judiciário baiano, comprometendo a prestação jurisdicional” (inicial, fl. 10); (vi) por isso, violado o art. 22, caput e § 1º, da LINDB, pois o ato coator não teria dado atenção devida às “dificuldades reais do gestor e às circunstâncias práticas de sua atuação” (fl. 11). 
    4. Nesses termos, à consideração de que, no julgamento do PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, o CNJ estipulou prazo-limite de desmobilização em 23.10.2021, requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, assim garantida a manutenção da prestação dos serviços dos seis juízes excedentes no Tribunal. No mérito, o pedido se dirigiu ao deferimento da segurança para desconstituir o ato coator, de forma a (i) permitir a manutenção das convocações sobressalentes até 31.01.2022 ou (ii) determinar o exame do PP nº 0007576-39.2021.2.00.0000 pelo plenário do CNJ. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A concessão de ordem em mandado de segurança pressupõe demonstração de violação de direito líquido e certo, por ato ou omissão de autoridade pública ou de quem lhe faça as vezes. Na hipótese, cabe verificar alegações de (i) vício de competência; (ii) deficiência de fundamentação e (iii) ausência de razoabilidade, quanto à disciplina do tema de fundo. 
    O pressuposto das diversas ilegalidades, porém, é único, e se encontra na premissa de que o ato coator – qual seja, decisão da Corregedora Nacional de Justiça que indeferiu, de plano, pedido de providências voltado a obter, do plenário do CNJ, autorização especial para manutenção de convocações sobressalentes de juízes – teria desrespeitado decisão anterior desse mesmo plenário, no julgamento do PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, quando, no entender do impetrante, franqueada ao TJ/BA a retomada da discussão em novo procedimento. Assim, por extensão, o veto ao trâmite do novo pedido (de nº 0007576-39.2021.2.00.0000) estaria a suprimir prerrogativa administrativa do TJ/BA, nisso consubstanciada a essência única das três ilegalidades especificadas anteriormente. 
    Como condição ao exame das alegadas violações de direito líquido e certo, portanto, cumpre analisar a premissa da qual elas derivam. Nesse ponto, registro que o acórdão proferido pelo plenário do CNJ no exame do PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000 consignou, de fato, uma ressalva genérica a respeito da possibilidade de concessão de excepcionais autorizações (fl. 11). Porém, a específica situação das convocações excedentes no TJ/BA foi, na mesma oportunidade, analisada de modo definitivo, na medida em que o CNJ considerou ausente justificativa adequada para a manutenção da situação em exame. O ponto central, portanto, está na percepção de que o tema de fundo foi objeto de deliberação pelo colegiado já no PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o Conselheiro Relator reconheceu a existência de autorização anterior do CNJ para tais convocações, também anotou a impossibilidade de manutenção indefinida de tal quadro para o futuro, como se extrai do seguinte excerto: 
    “(...) não prevalece o entendimento externado pelo Tribunal Requerido no sentido de que o excedente de convocações de Juízes de Primeiro Grau para atuarem junto à Corregedoria local estaria acobertado pela autorização do Plenário do CNJ no Pedido de Providências nº 0001577- 52.2014.2.00.0000, que examinou a situação específica das convocações de Juízes promovidas naquele tempo. 
    Afinal, é inadmissível a ideia de que a eventual autorização conferida no passado, diante do exame da situação, em concreto, cujas peculiaridades do momento justificaram a flexibilização dos limites impostos por normativo deste Conselho, venha a produzir efeitos permanentes, com vistas a alcançar situações futuras e, portanto, não avaliadas ao tempo daquela decisão. 
    Entendimento diverso, contrapõe-se, inclusive, ao caráter excepcional dos atos de convocações de Magistrados para atuarem em segunda instância, na condição de Juízes Auxiliares, consoante o que se extrai do comando do artigo 5º, § 2º, da Resolução CNJ nº 72/2009: ‘A convocação para auxílio dar-se-á em caráter excepcional, ante imprevisível ou justificado acúmulo de serviço, ou quando outra circunstância impedir o exercício regular das atividades do Tribunal’” (doc. 4, fl. 12). 
    Da leitura integral do acórdão referente ao PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, verifica-se que o plenário do CNJ não apenas considerou ser aquele procedimento a via adequada e tempestiva para análise do mérito do tema, como concluiu que, no caso concreto, “a efetivação desse superávit estaria condicionada à apresentação de justificativa à Corregedoria Nacional de Justiça e prévia aprovação pelo Plenário deste Conselho, o que, diante das informações prestadas pelo Tribunal, não ocorreu, a atrair a necessidade de imediata correção do ato impugnado” (doc. 4, fl. 11 – destacado no original). Não por outro motivo, aliás, o próprio impetrante indica presente perigo da demora relativo ao pleito liminar com fundamento no prazo estipulado, por essa mesma decisão, como data-limite para manutenção das convocações excedentes. 
    Em conclusão, nota-se que o PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000 determinou medidas concretas e imediatas de desfazimento da situação verificada, inexistindo a suposta postergação do exame do mérito das convocações (premissa fundamental da inicial) para um segundo processo administrativo. Conforme indica o relatório de tal julgado, o TJ/BA havia sido “instado a se manifestar novamente para que apresentasse justificativa em relação ao quantitativo de juízes de 1º grau convocados para auxílio e/ou assessoria especial, frente aos parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 72/2009” (fl. 4), fator que demonstra a centralidade da discussão sobre o cumprimento da Resolução nº 72/2009 já no curso do PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000. Nesses termos, conclui-se não ter ocorrido qualquer postergação, mas pura e simples rejeição dos argumentos ali apresentados pelo Tribunal, tornando-se exauriente a decisão proferida pelo plenário, na ocasião. Em tal oportunidade, aliás, o Conselheiro Relator transcreveu a ementa de caso reputado análogo (PCA nº 0003434-60.2019.2.00.0000 – fl. 11) da qual consta a assertiva de que irregularidades daquela espécie “desautoriza[m] a concessão de prazo para que haja a futura adequação”. 
    2. Nessas bases, inexiste violação de direito líquido e certo em relação à competência da Corregedora Nacional para indeferir posterior pedido de providências sobre o mesmo tema. Não se verifica presente a suposta autorização do plenário para que o tema viesse a ser rediscutido e, de qualquer sorte, a análise das minudências relativas às regras de competência interna do CNJ não socorreria o impetrante. O art. 98 do RICNJ é claro no sentido de que os pedidos de providências podem ser “conhecidos e julgados” tanto pelo plenário quanto pelo Corregedor Nacional, dependendo do caso. O art. 28, § 1º, do Regulamento-Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, por sua vez, indica que, em relação aos pedidos de providências, cabe “ao Corregedor Nacional seu conhecimento e julgamento”. Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo afirma que se aplicam aos pedidos de providências as regras das reclamações disciplinares. O art. 16, § 1º, do mesmo Regulamento, consigna que “Será determinado o arquivamento liminar da reclamação quando a matéria for flagrantemente estranha ao objeto da Corregedoria Nacional ou às finalidades do Conselho Nacional de Justiça, quando for manifestamente improcedente o pedido, quando esteja despida de elementos mínimos para a compreensão da controvérsia ou quando ausente o interesse geral”. 
    3. Também não há falar em deficiência de fundamentação no ato impugnado. A justificativa para a brevidade deste se extrai do contexto anteriormente exposto, à consideração de que o ato do plenário já havia se debruçado sobre as razões apresentadas pelo TJ/BA (ou, ao menos, foi dada oportunidade específica para que este as produzisse tempestivamente, a partir de intimação destinada a essa finalidade, no âmbito do PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000). 
    4. Ainda pela mesma razão, não prospera a alegação de falta de razoabilidade na determinação imposta. Conforme se depreende do excerto anteriormente transcrito do voto do Conselheiro Relator no PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, a irregularidade relativa ao excesso de convocações não era recente. Entretanto, tal panorama prolongou-se no tempo enquanto “151 unidades judiciárias [se mantiveram] desprovidas de juiz titular”, como consignado pela decisão impugnada (doc. 9, fl. 5). Mais importante, se irrazoabilidade houvesse, esta seria vinculada ao acórdão que decidiu o PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000 e não à decisão monocrática ora impugnada, pois esta, como se percebe, está centrada na “ausência de prévio referendo do Plenário deste CNJ” (doc. 9, fl. 5) à situação vivenciada no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Em conclusão, não houve demonstração de violação de direito líquido e certo, constatado que: (i) no PP nº 0004698-78.2020.2.00.0000, assegurada prévia possibilidade de manifestação do TJ/BA, o plenário do CNJ decidiu pela solução de continuidade das convocações sobressalentes; (ii) há previsão regimental de competência da Corregedoria Nacional de Justiça para indeferimento de pedidos de providência; (iii) a fundamentação de tal ato se reporta à decisão anterior do plenário e (iv) não cabe, neste mandado de segurança, discutir mérito de decisão que não foi apontada como ato coator. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido liminar.
    Comunique-se, com cópia desta decisão, à Corregedoria Nacional de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora